Tribunal: TJDFT
Processo: 0713756-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. PROVA ESCRITA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. ALEGAÇÕES DA APELANTE NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a procedência do pedido formulado em ação monitória, condenando a requerida ao pagamento do valor representado por cheques devolvidos, com base nos documentos apresentados nos autos. A apelante alega a inexistência de prova escrita que ampare a ação monitória, configurando-se inadequação da via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar a adequação da via eleita para cobrança baseada em cheques prescritos, a ausência de comprovação da contraprestação e a eventual reforma da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória é cabível quando fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo, como ocorre no caso de cheques prescritos.
4. As cártulas apresentadas pela apelada, devidamente assinadas pela apelante, configuram prova escrita suficiente para embasar a ação monitória. A Súmula 531 do c. STJ dispensa a comprovação do negócio jurídico subjacente à emissão dos cheques, afastando a necessidade de demonstração da causa debendi.
5. Incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373 do CPC, sendo que a apelada demonstrou a existência do débito. Por outro lado, a apelante não comprovou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, como pagamento ou novação.
6. A sentença está em conformidade com a jurisprudência consolidada e os dispositivos legais aplicáveis, especialmente o Art. 52 da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque), que prevê a incidência de juros e correção monetária a partir da apresentação do título.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito é dispensável a comprovação do negócio jurídico subjacente, desde que o título preencha os requisitos de liquidez e certeza, cabendo ao réu a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 700 e 373; Lei n.o 7.357/85 (Lei do Cheque), Art. 52.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 531: "Em ação monitória fundada em cheque prescrito, é dispensada a menção ao negócio jurídico subjacente".